Tribunal: TJSP
Processo: 2033353-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou "a penhora dos direitos creditórios objeto da garantia fiduciária da cédula de crédito bancário sob o no 0341275 (fls. 29/51) até o limite do crédito (R$ 71.623.200,08 em setembro/2023)". Insurgência. Admissibilidade. No acordão referido por esta E. Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou "a penhora dos direitos creditórios objeto da garantia fiduciária da cédula de crédito bancário sob o no 0341275 (fls. 29/51) até o limite do crédito (R$ 71.623.200,08 em setembro/2023)". Insurgência. Admissibilidade. No acordão referido por esta E. Câmara no julgamento do agravo de instrumento n. 2220483-33.2023.8.26.0000, julgado em 09/11/2023, foi determinado que "sejam submetidos à apreciação do juízo recuperacional, enquanto perdurar a recuperação judicial, os pedidos de penhora, que melhor deliberará sobre a constrição que seja menos gravosa às agravantes e viabilize a continuidade do plano de recuperação judicial". Considerando que a determinação constante do acórdão se estende a todo o período enquanto perdurar a recuperação judicial, e não apenas ao período da suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei de Falências e Recuperação judicial, é o caso de deferir a pretensão dos agravantes. Decisão reformada. Recurso provido.